Tribunal: TJPA
Processo: 0841760-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841760-35.2019.8.14.0301

APELANTE: VALDEMIR DE JESUS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. FATURAS E COMPROVANTE DE MOVIMENTAÇÃO - SAQUES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A controvérsia recursal recai sobre a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado;

2.
O Apelante alega que nunca pretendeu realizar este contrato, que costumeiramente firmava contrato de empréstimo consignado e que houve vício de consentimento na contratação. Aduz que nunca recebeu o referido cartão e que não realizou os saques que deram origem à dívida debatida;

3. A partir do exame dos autos,
vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação;

4. Quanto à condenação do recorrente em custas e honorários de sucumbência, uma vez que a justiça gratuita foi concedida na decisão ID 3891194 e tendo sido comprovado que não dispõe de condições de custear as despesas processuais sem prejuízo próprio o de sua família, entendo que deva ser aplicada a condição de suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC;

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

6ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04 a 11/03/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por VALDEMIR DE JESUS em face de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos morais proposta contra o Banco BMG SA, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na peça vestibular (ID 3891191), o autor, ora Apelante, servidor público da Prefeitura de Belém, relatou que o Banco requerido lançou seu nome em cadastro restritivo de crédito do SERASA, em decorrência de um suposto débito de R$ 3.417,12 (três mil, quatrocentos e dezessete reais e doze centavos), referente ao contrato nº 0001069641.

Alega que firmou contratos com o banco na forma de empréstimos consignados e que os valores eram normalmente descontados em folha de pagamento, não havendo que se falar em inadimplência. Aduz que não realizou contrato no valor da dívida que gerou a restrição, pelo que não o reconhece.

Por conseguinte, requereu a condenação do requerido em danos morais, bem como os benefícios da justiça gratuita.

Na decisão ID 3891193, foi deferida a gratuidade judicial.

Por sua vez, o Banco BMG apresentou Contestação (ID 3891195), defendendo a validade da contratação. Declarou que as partes celebraram, em 25/06/2008, contrato referente ao BMG Card nº 5313074967243049. Juntou cópia do contrato assinado, dos documentos de identificação do requerente e os extratos de faturas e movimentação, demonstrando a realização de saques por parte do Apelado.

Em Réplica (ID 3891209), o requerente arguiu que realizou apenas contrato de empréstimo consignado, através de agente intermediário e não diretamente na agência bancária. Sustenta que não firmou nenhum contrato de Cartão de Crédito e que nunca recebeu o referido cartão, tampouco reconhece os saques realizados.

Após o regular processamento do feito, foi proferida a sentença ID 3891211, cuja parte dispositiva é a que segue:

“Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, por não verificar ilícito na conduta da instituição financeira requerida, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Havendo apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões, caso queira. Decorrido o prazo legal, independentemente de manifestação ou nova conclusão, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para os devidos fins.

Na hipótese de trânsito em julgado, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

P. R. I. C.”

Insubmisso, o autor ingressou com o presente recurso de Apelação (ID 3891214), inicialmente defendendo a reforma da sentença em relação sua condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, uma vez que o benefício da justiça gratuita já havia sido deferido no processo.

Alega que a decisão combatida se pautou apenas na documentação trazida pelo requerido, deixando de levar em consideração outros aspectos inerentes ao caso. Sustenta que nunca pretendeu firmar contrato de cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado, de sorte que se trata de negócio defeituoso, por vício de consentimento.

Por essas razões, pugna pelo total reforma da decisão guerreada, no sentido dar provimento aos pedidos autorais e condenar o Banco requerido em danos morais ou, alternativamente, que o processo seja chamado à ordem para que seja dado prosseguimento ao feito com marcação de audiência de conciliação ou de instrução.

Pleiteia ainda, subsidiariamente, em caso de improvimento, que seja reformada a sentença no tocante a condenação em custas e honorários sucumbenciais.

O Banco BMG AS apresentou contrarrazões (ID 3891268).

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação no efeito devolutivo (ID 14474482).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, apenas para que o apelante não seja condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais
(ID 14710146).

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal recai sobre a aferição da ocorrência ou não da contratação do empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito consignado.

O Apelante alega que nunca pretendeu realizar este contrato, que costumeiramente firmava contrato de empréstimo consignado e que houve vício de consentimento na contratação. Aduz que nunca recebeu o referido cartão e que não realizou os saques que deram origem à dívida debatida. Sustenta ainda, que a sentença vergastada não levou em consideração todos os aspectos relevantes à questão.

Entendo não lhe assistir razão. Vejamos:

Antes de mais nada, destaca-se que a relação estabelecida entre as partes, decorrente do negócio jurídico celebrado, é uma relação de consumo, de modo que compele à aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme se verifica na súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

O Código Consumerista confere uma série de prerrogativas ao consumidor, visando o equilíbrio das relações de consumo, dentre as quais a inversão do ônus da prova e a atribuição de responsabilidade objetiva ao prestador do serviço, por fato do produto ou serviço negociado.
Trata-se da aplicação da teria do risco da atividade, segundo a qual aquele que aferir lucro com atividade causadora do dano, deve, igualmente, ressarcir eventuais prejuízos decorrentes de sua atividade.

No entanto, é preciso reconhecer que a inversão do ônus probatório não exime a responsabilidade do autor em comprovar, mesmo que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, qual seja, a de que realizou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento e, não, empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito.

In casu
, o recorrente alega que realizou todos os contratos com o Banco Requerido na modalidade empréstimo consignado, não reconhecendo a assinatura do contrato debatido, por ser na modalidade cartão de crédito consignado.

Nessa hipótese, uma vez que foi aduzida a não celebração dos contratos, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte, da inscrição do Apelante em órgão de proteção ao crédito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Reexaminando os autos, constato que o Apelado, em sede de contestação, juntou o contrato assinado pelo recorrente, bem como seus documentos identificadores, na modalidade “Contrato para utilização do cartão de crédito e débito BMG Card”, conforme se destaca no item “1.2 – TERMO DE ADESÃO” do contrato (ID 3891200), afastando assim a alegação de contratação de empréstimo consignado convencional. Além disso, carreou faturas e comprovantes de movimentação que atestam a realização de três saques relacionados ao contrato (ID 3891201 e ID 131204).

A parte autora, por outro lado, não trouxe qualquer elemento probatório para afastar a idoneidade dos documentos juntados, limitando-se a impugná-los genericamente, sendo que bastaria ter diligenciado junto à instituição financeira onde mantém sua conta bancária e solicitado extratos bancários para demonstrar não ter recebido os valores.

Desse modo, vislumbra-se que a instituição financeira se desincumbiu de elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação.

Diante da ausência de conduta ilícita por parte da instituição bancária, inconcebível a alegação de direito a indenização por dano moral.
Nesse sentido tem se posicionado a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL. EMPRÉSTIMO EFETUADO POR SERVIDOR PÚBLICO. CAPITAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO TRANSFERIDO PARA CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA AVENÇA. DEVER DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS QUE SE MOSTRAM DESCABIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em conformidade com que prescreve o princípio da força obrigatória dos contratos, tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo aos contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico celebrado, desde que observados os requisitos da capacidade do agente, licitude do objeto e forma não defesa em lei. Inteligência do artigo 104, do Código Civil. 2. Sobressai do acervo probatório que a recorrida, além do empréstimo consignado contraído junto à instituição financeira apelante, autorizou-a a transferir capital disponibilizado através do contrato de cartão de crédito BANORTE para a conta corrente de sua titularidade o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), o que corresponde a 70% (setenta) por cento do limite disponível, conforme documento. Em outras palavras, a recorrida solicitou transferência de recursos disponibilizados do contrato de cartão de crédito para conta corrente. 3. Nesse diapasão, comprovada a contratação dos empréstimos pela autora e justificada a existência da dívida, inexiste qualquer ilicitude por parte da instituição financeira recorrida, sendo certo que o desconto automático feito com o intuito de cobrir saldo devedor preexistente decorre do próprio contrato celebrado entre as partes, pelo que deve ser reformada a sentença e ser declarada a improcedência dos pedidos ventilados na peça vestibular. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês maio do ano de dois mil e dezenove. Turma Julgadora: Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro). Belém/PA, 6 de maio de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - APL: 00038279720168140032 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 06/05/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/05/2019)

Quanto à condenação do recorrente em custas e honorários de sucumbência, uma vez que a justiça gratuita foi concedida na decisão ID 3891194 e tendo sido comprovado que não dispõe de condições de custear as despesas processuais sem prejuízo próprio o de sua família, entendo que deva ser aplicada a condição de suspensão de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida apenas no tocante à condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte sucumbente (apelante),
nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/03/2024